Tribunal: TJMT
Processo: 1020128-09.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATHEUS SOARES DA SILVA - CPF: 072.086.561-18 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS TELEFONIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. POSSÍVEL FRAUDE. TELAS SISTÊMICAS INSUFICIENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
EXISTÊNCIA DE 2 NEGATIVAÇÕES POSTERIORES (R$ 165,42 E R$ 691,50).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em que o Recorrente/Recorrido
MATHEUS SOARES DA SILVA
postula a declaração de inexistência do débito no valor de
R$ 316,65 (trezentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos)
incluída na data de
14.02.2019,
além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de procedência,
na qual declarou inexistente o valor objeto da lide e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da autora.

3.
Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

4.

Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a empresa de telefonia Recorrente, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações.

5.

Aliás, sequer os contornos da contratação são conhecidos, porquanto o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes não foi trazido aos autos, ademais, não foi apresentado histórico de pagamento realizado pela autora de no mínimo 5 (cinco) faturas, o que também poderia comprovar a relação negocial durante certo período.

6.
Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

7.
Sendo assim, ante a inexistência de comprovação acerca da regularidade das anotações, entendo que os débitos discutidos devem ser declarados inexigíveis, bem como,

a parte Recorrida deve ser indenizada pelos danos morais sofridos, já que a conduta da Recorrente ultrapassou os limites do mero aborrecimento.

8.
A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (
STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

9
. Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito, mormente porque
inexistem negativações legítimas anteriores, restando inaplicável a Súmula 385 do STJ.

10
. Dano moral fixado no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais) que não comporta majoração
, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e em conformidade com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade,
mormente quanto a existência de negativações posteriores (R$ 165,42 e R$ 691,50),
não servindo para incidência da súmula 385 do STJ, contudo, é capaz de influir no quantum indenizatório.

11.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

12. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

13.
Condeno a parte Recorrente
MATHEUS SOARES DA SILVA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

14.
Condeno a parte recorrente
OI S/A
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022